Tribunal: TJMT
Processo: 1010089-14.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010089-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THAIS ANDRADE DE SOUZA - CPF: 058.080.975-76 (ADVOGADO), THAIS ANDRADE DE SOUZA - CPF: 058.080.975-76 (IMPETRANTE), PAULO PEDRO MENDES - CPF: 190.342.021-00 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), PAULO PEDRO MENDES - CPF: 190.342.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS CRUZ NOGUEIRA - CPF: 947.050.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONORA SCHIRMER MARIMON STEPHAN - CPF: 310.266.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSAFA MARTINS BARBOZA - CPF: 567.281.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIR ZANCHET - CPF: 028.842.249-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON BARCELOS COSTA - CPF: 790.532.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIDO LAND - CPF: 208.647.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI GARCIA DA ROCHA - CPF: 525.847.558-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 407.147.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MAURICIO RODRIGUES PRUDENTE - CPF: 492.511.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPUTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de denunciado por organização criminosa, corrupção ativa e uso de documento falso, com alegação de inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia ofertada preenche os requisitos do art. 41 do CPP, com exposição clara da conduta do paciente, ou se incorre em inépcia por formular imputações genéricas e abstratas, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A denúncia imputa ao paciente condutas típicas de forma genérica, sem individualizar sua contribuição ou descrever atos concretos relacionados aos delitos apontados.

4. A jurisprudência do STF e do STJ admite imputação genérica apenas quando minimamente delimitada a atuação de cada agente em crimes de autoria coletiva, o que não ocorreu na hipótese.

5. A ausência de narrativa fática clara compromete o exercício da ampla defesa, configurando constrangimento ilegal.

6. Casos análogos, envolvendo corréus na mesma ação penal, já tiveram a denúncia considerada inepta por esta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida para declarar a inépcia da denúncia e trancar a ação penal apenas em relação ao paciente Paulo Pedro Mendes, sem prejuízo ao oferecimento de nova denúncia, desde que sanadas as falhas apontadas e respeitado o prazo prescricional.

Tese de julgamento:

"1. É inepta a denúncia que, em crime de autoria coletiva, imputa condutas genéricas e abstratas ao acusado, sem individualizar sua participação e sem descrever elementos mínimos do vínculo subjetivo e da relevância causal da conduta.

2. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida cabível diante da ausência de justa causa, evidenciada pela inépcia da inicial acusatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41 e 395, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC nº 1009221-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 27.08.2024; TJMT, HC nº 1011807-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 27.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010089-14.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: THAIS ANDRADE DE SOUZA
PACIENTE: PAULO PEDRO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de PAULO PEDRO MENDES contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação penal nº 0008871-32.2017.8.11.0037, recebeu a denúncia oferecida contra o paciente e outras pessoas, pela prática, em tese, dos crimes de corrupção ativa, uso de documento falso e integrar organização criminosa (id. 139280979 – ação penal nº 0008871-32.2017.8.11.0037).

A impetrante alega que a exordial acusatória é inepta, sob o fundamento de que a referida peça
“apenas cita de maneira genérica a suposta participação do paciente”
nos crimes que lhe foram imputados.

Requer o trancamento da ação penal, em relação ao paciente, pela inépcia da denúncia (id. 278331895).

O pedido liminar foi indeferido (id. 278846372).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 279351416).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação

da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Alexandre de Matos Guedes (id. 280023864).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus.

Consta dos autos que, em 06.12.2017, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e outros 14 corréus, imputando-lhes, em tese, os delitos de organização criminosa, corrupção ativa e uso de documento falso.

A peça acusatória aponta que o paciente, na qualidade de empresário e sócio da “
Paulo Mendes Empreendimentos Imobiliários”,
teria integrado suposta organização voltada à aprovação irregular de projeto de loteamento urbano no município de Primavera do Leste/MT, mediante aporte financeiro e influência indevida, além de envolvimento em práticas de corrupção e falsidade documental.

De maneira geral, atribui ao paciente a prática dos seguintes comportamentos delituosos:

“(...) promoveram, constituíram, financiaram e integraram organização criminosa (...)”;

“(...) exerceram o comando de modo coletivo da organização criminosa, através de ordens determinações, aportes financeiros e influências (...)”;

“(...) estariam dispostos a burlar a legislação (...)”;

“(...) ofereceram e prometeram vantagem indevida aos funcionários públicos, para determiná-los a praticarem ato de ofício, infringindo o dever funcional, resultando em 14 de março de 2016, na Lei n. 1.612/2016 (...)”;

“(...) seria o responsável em indenizar o proprietário do imóvel acerca da perda da safra relativa ao período da aprovação da lei, depositando em torno de 50 % deste valor (...);

“(...) participado de qualquer modo nos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso (...)”
(ID 278331898).

Verifica-se que a denúncia limita-se a mencionar, genericamente, a participação do paciente, sem descrever, ainda que de forma sucinta, atos concretos que evidenciem o vínculo subjetivo entre ele e os demais denunciados, bem como sua contribuição individual para a prática dos crimes.

Mesmo após o monitoramento eletrônico autorizado na origem, aparentemente não há nada nas conversas que envolva diretamente o paciente (ID 94382185, pp. 1-10, autos n. 0008871-32.2017.8.11.0037), de modo que não se verifica, até o momento, elemento concreto que o vincule aos fatos investigados.

Sabe-se que a mera inclusão de seu nome entre os denunciados, amparada em suposições e vínculos negociais, configura indevida responsabilização objetiva, incompatível com o sistema penal acusatório.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal e conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores, embora admissível a imputação genérica em crimes de autoria coletiva, é indispensável que a denúncia contenha elementos mínimos de individualização da conduta, aptos a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

A jurisprudência desta egrégia Câmara já reconheceu a inépcia da denúncia em situações relativas a esta mesma ação penal, como nos
habeas corpus
n. 1009221-70.2024.8.11.0000 [Darci Garcia da Rocha] e n. 1011807-80.2024.8.11.0000 [Mauro Gomes Filho], ambos de relatoria do Desembargador Paulo da Cunha, nos quais se deliberou, à unanimidade, pelo trancamento da ação penal, ante a ausência de descrição pormenorizada das condutas atribuídas aos pacientes.

A propósito, colaciono os acórdãos:

HABEAS CORPUS – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2º, §§ 3º E 4º, II) – CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333) – USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) – TESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – INVESTIGAÇÃO DE AGENTE COM FORO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – MERA MENÇÃO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS – POSTERIOR DESMEMBRAMENTO E REMESSA – EVENTUAL ILEGALIDADE QUE NÃO APROVEITA OS DEMAIS INVESTIGADOS – TESE DE INÉPCIA DA INICIAL – PERTINÊNCIA – DENÚNCIA GENÉRICA E ABSTRATA – CRIME DE AUTORIA COLETIVA – NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MÍNIMA ACERCA DA CONDUTA E RELEVÂNCIA DE CADA AGENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – HIPÓTESE DE INICIAL PROLIXA – SEM INDICAÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO AGENTE – DENÚNCIA INEPTA APENAS COM RELAÇÃO AO PACIENTE – AÇÃO PENAL TRANCADA – ORDEM CONCEDIDA.

A simples menção a uma autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, durante a fase inicial das investigações, não é suficiente para atrair a competência do Tribunal de Justiça.

Eventual nulidade por inobservância à competência sobre agente detentor de foro privilegiado não alcança os demais acusados destituídos de foro.

Nos crimes de coautoria, é necessário que a denúncia descreva de que forma o agente se vinculou subjetivamente aos outros coautores para a prática do crime indicado na denúncia e em que consistiu a sua ação relevante, sem a qual o crime não teria ocorrido.

A denúncia que, em crime coletivo, deixa de indicar a forma e a contribuição de cada agente para o intento criminoso e o vínculo subjetivo entre eles, valendo-se apenas e genericamente da norma do art. 29 do CP, incorre em inépcia, por impor responsabilidade objetiva.

As Cortes Superiores admitem a denúncia geral, na qual a inicial acusatória descreve de modo geral a ação dos acusados, expondo de forma sutil o liame entre as condutas e os fatos delitivos. A descrição geral, no entanto, não pode ser confundida com descrição abstrata ou generalizada, a qual é caracterizada pela inexistência de narrativa mínima acerca do vínculo subjetivo entre os participantes e em que consistiu a relevância causal de cada conduta supostamente praticada
(
HC
1011807-80.2024.8.11.0000, julgado em 27.8.2024).

HABEAS CORPUS – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2º) – CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333) – USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AGENTES SOLTOS – CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES – PRAZO IMPRÓPRIO – TESE DE INÉPCIA DA INICIAL – PERTINÊNCIA – DENÚNCIA GENÉRICA E ABSTRATA – CRIME DE AUTORIA COLETIVA – NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MÍNIMA ACERCA DA CONDUTA E RELEVÂNCIA DE CADA AGENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – HIPÓTESE DE INICIAL PROLIXA – SEM INDICAÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO AGENTE – DENÚNCIA INEPTA APENAS COM RELAÇÃO AO PACIENTE – AÇÃO PENAL TRANCADA – ORDEM CONCEDIDA.

A consequência imediata do excesso de prazo, decorrente da inércia ou intempestividade do Poder Judiciário ou da acusação, seria o reconhecimento da ilegalidade da manutenção de eventual prisão cautelar, o que não ocorre nas hipóteses de investigado/acusado solto.

Em se tratando de ação penal pública incondicionada, a consequência para o elastecimento dos prazos processuais é a ocorrência da prescrição, oportunidade em que o Estado perde não só o direito de punir, como a própria possibilidade de examinar o fato criminoso, inexistindo qualquer flagrante ofensa ou constrangimento ilegal suportada pelo agente investigado/acusado.

Nos crimes de coautoria, é necessário que a denúncia descreva de que forma o agente se vinculou subjetivamente aos outros coautores para a prática do crime indicado na denúncia e em que consistiu a sua ação relevante, sem a qual o crime não teria ocorrido.

A denúncia que, em crime coletivo, deixa de indicar a forma e a contribuição de cada agente para o intento criminoso e o vínculo subjetivo entre eles, valendo-se apenas e genericamente da norma do art. 29 do CP, incorre em inépcia, por impor responsabilidade objetiva.

As Cortes Superiores admitem a denúncia geral, na qual a inicial acusatória descreve de modo geral a ação dos acusados, expondo de forma sutil o liame entre as condutas e os fatos delitivos. A descrição geral, no entanto, não pode ser confundida com descrição abstrata ou generalizada, a qual é caracterizada pela inexistência de narrativa mínima acerca do vínculo subjetivo entre os participantes e em que consistiu a relevância causal de cada conduta supostamente praticada
(
HC
1009221-70.2024.8.11.0000, julgado em 27.8.2024).

No caso, apesar de a denúncia afirmar que os acusados
“promoveram, constituíram, financiaram e integraram organização criminosa
” e que
“exerceram o comando de forma coletiva
”, não há qualquer detalhamento da atuação específica do paciente.

Igualmente, embora a denúncia afirme que o paciente teria “
oferecido e prometido vantagem indevida aos funcionários públicos
” e que teria “
participado de qualquer modo nos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso
”, não há, contudo, qualquer descrição específica acerca de sua atuação concreta nas alegadas propostas de vantagem indevida, tampouco se esclarece como, quando, onde e qual teria sido a vantagem supostamente oferecida aos agentes públicos.

Do mesmo modo, a exordial é omissa quanto à forma pela qual o paciente teria contribuído para a falsificação dos documentos mencionados, não indicando sua conduta individualizada, se participou da confecção, se teve ciência prévia de seu conteúdo falso, ou mesmo se os utilizou em benefício próprio ou de terceiros.

Trata-se, pois, de imputações vagas e insuficientes, que comprometem a validade da acusação.

Embora o juízo singular tenha entendido que a inicial acusatória atende aos requisitos legais, ao reconhecer a presença de elementos mínimos de autoria e materialidade, tal conclusão não se sustenta diante da ausência de narrativa concreta e individualizada dos fatos atribuídos ao paciente.

É pacífico o entendimento de que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, ausência de justa causa ou, como no caso, inépcia da denúncia.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, identificado o constrangimento ilegal alegado, conheço do writ e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
, para declarar a inépcia da denúncia oferecida na ação penal nº 0008871-32.2017.8.11.0037 e, consequentemente,
DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL,
apenas em relação paciente
Paulo Pedro Mendes
, sem prejuízo ao oferecimento de nova denúncia, desde que dentro do prazo prescricional e de que sejam sanadas as irregularidades ora apontadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025